Tribunal: STF
Processo: HC 114986
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3 foi devidamente fundamentado. Conforme assentado no acórdão do TRF da 3ª Região, esta não foi a primeira vez que a paciente se envolveu com o tráfico de drogas.



    II – O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. E, no caso concreto, tenho que a redução em percentual menor do que o máximo previsto em lei foi justificada adequadamente. 



    III - Mantida a pena em patamar superior a 4 anos, fica superado o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.



    IV – Ordem denegada.